Tribunal: TJMT
Processo: 1006407-47.2024.8.11.0045
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006407-47.2024.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Horas Extras]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ERIKSEN CARPES - CPF: 041.569.661-51 (RECORRENTE), JACKSON STEDILLE - CPF: 080.382.769-57 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. REJEIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REJULGAMENTO DO FEITO. EMBARGOS REJEITADOS.

1 - A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, que somente serão admitidos quando presentes os vícios previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que não se verifica na hipótese.

2- Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ERIKSEN CARPES em face do acórdão proferido por esta Segunda Turma Recursal (ID 350663354), que, por unanimidade, conheceu do Agravo Interno e negou-lhe provimento, mantendo a decisão monocrática que havia confirmado a sentença de improcedência dos pedidos de pagamento de horas extras.

O embargante sustenta, em síntese, a existência de contradições e omissões no julgado, aduzindo que há incoerência ao se reconhecer a existência de cartões-ponto oficiais homologados pela Administração e, ainda assim, concluir pela ausência de comprovação do labor extraordinário; igualmente, aponta contradição ao se afirmar a inexistência de autorização formal, mas, simultaneamente, reconhecer que os registros eram homologados pela chefia e que a Administração tinha ciência dos horários praticados; afirma também ser contraditória a conclusão de que o autor não comprovou a ausência de compensação, quando inexistiriam registros de compensação pela própria Administração; sustenta, ainda, contradição ao se reconhecer a existência de Regimento Interno que impõe comparecimento antecipado e, não obstante, afastar que tal circunstância configure autorização; alega erro de premissa fática quanto à prova testemunhal, que teria sido indevidamente desconsiderada; e, por fim, aponta equívoco na distinção do precedente invocado (Recurso Inominado no 1067940-76.2023.8.11.0001).

Requer o conhecimento e provimento dos embargos, com o saneamento das alegadas contradições e omissões e, subsidiariamente, a atribuição de efeitos infringentes.

O Município de Lucas do Rio Verde apresentou contrarrazões (ID 354279870), pugnando pela rejeição dos embargos e pela aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC, ao argumento de que os embargos têm nítido caráter infringente e manifestamente protelatório, visando apenas à rediscussão do mérito já decidido.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026